Tribunal: TJSP
Processo: 2103090-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA . APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.– DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2103090-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL HENRIQUE GOMES
DE JESUS GRECO, é impetrado MMa JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA
COMARCA DE BAURU - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
2
Voto no 19960
Habeas Corpus no 2103090-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Roseleine Aparecida da Silva
Paciente: RAFAEL HENRIQUE GOMES DE JESUS GRECO,
Impetrada: MD. Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Bauru/SP.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
INOCORRÊNCIA

PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE
LIBERDADE
DO
IMPUTADO

DECISÃO
BEM
FUNDAMENTADA

AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

INOCORRÊNCIA

EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA
DEMONSTRADA . APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
INCOMPATIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA
ORDEM
DENEGADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
DECISÃO MANTIDA ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada
pela Defensora Pública Roseleine Aparecida da Silva em favor de RAFAEL
HENRIQUE GOMES DE JESUS GRECO, sob o argumento que sofre
constrangimento ilegal por ato da MMa. Juíza de Direito Plantonista da
Comarca de Bauru/SP.
Argumenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante
no dia 18 de maio de 2020, por suposta prática de tráfico de entorpecentes,
pleiteou junto ao impetrado o relaxamento da prisão do paciente em face da
ausência de laudo de constatação válido e, subsidiariamente, a concessão da
liberdade provisória ao paciente, porquanto, ausentes os requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
3
preventiva e, ainda, conforme a Resolução 62/20 do CNJ que recomenda a
concessão de medidas cautelares alternativas à prisão aos acusados da prática
de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça. Todavia, seus
pedidos foram indeferidos, sem fundamentação idônea. Aduz que ausentes os
pressupostos autorizadores da segregação cautelar estabelecidos no art. 312,
do Código de Processo Penal. Assinala que Rafael possuiu condições
pessoais favoráveis que, aliada a quantidade de drogas apreendidas, caso seja
condenado, fará jus as benesses do § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, o que
torna a prisão provisória desproporcional. Pleiteia a revogação da prisão
preventiva sem ou com a aplicação de medidas cautelares diversas da
segregativa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (fls.
01/09).
A liminar foi indeferida, as informações foram dispensadas
(fls. 65/67), os autos foram encaminhados a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 71/74).
Os autos foram remetidos a esta Relatora em 04 de junho de
2020.
É o relatório.
De proêmio, convém lembrar da impossibilidade de discussão
acerca de provas, o impetrante alega que a prisão deve ser revogada por
ausência da materialidade, porquanto, o laudo provisório contém vicio, tal
tese ligadas a autoria necessita de exame de provas, o que não cabe nos
limites estreitos do remédio heroico.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
4
INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE
PROVAS. MOTIVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURADA E COMPLEXA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A EVIDENCIAR A
NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A pretensão de
revogação da custódia cautelar fundada na negativa de autoria não é passível de
análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência incompatível com o rito célere e sumário do
presente remédio constitucional. 2. Havendo notícias de que o paciente tem
participação em complexa e estruturada organização criminosa voltada para o
tráfico de drogas, fundamentada está a sua prisão cautelar. Precedentes. 3. Ordem
denegada. (HC 505.126/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Destaca-se que, muito embora não cabe nos limites estreitos
do habeas corpus o exame de provas, saliento que o MM. Juiz a quo, como já
salientado por ocasião do despacho liminar, ponderou sobre a ausência de
laudo válido:
No tocante ao pleito defensivo para o relaxamento da prisão
em flagrante, sob a égide de nulidade do laudo de constatação provisório de
fls. 24/25 não merece prosperar. Com efeito, há indícios de materialidade
delitiva, eis que o próprio autuado afirmou perante os policiais militares que
vendia 'crack' por R$ 10,00, cada pedra. Demais disso, perante a Autoridade
Policial, o averiguado ratificou a confissão e declarou que realizava o
comércio de drogas e que a quantia em dinheiro que tinha era proveniente do
comércio ilícito.
... no laudo pericial provisório de fls. 06/07 restou consignado
que a Autoridade Policial tomou compromisso dos identificados. É claro que
sem prejuízo da juntada aos autos da laudo definitivo, a posteriori, eis que
em eventual ação penal a prova técnica exigida para sentenciamento é o
aludido laudo de exame químico-toxicológico definitivo.
Nada obstante, é da inicial acusatória que no dia 18 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
5
2020, às 19h, em local nela destacado Rafael Henrique Gomes de Jesus
Greco, ora paciente, trazia consigo e tinha em depósito, para venda, 12
(doze) pedras de “crack”, pesando cerca de 1,7g, 3 (três) porções de
“haxixe”, pesando cerca de 1,5g, 31 (trinta e uma) pedras de “crack”,
pesando cerca de 4,5g, e 10 (dez) pinos contendo cocaína, pesando cerca de
7,9g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS no 344, de 12
de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo
o
apurado,
Policiais
Militares
realizavam
patrulhamento de rotina pelo bairro Primavera, local onde é recorrente o
comércio de entorpecentes, oportunidade em que surpreenderam o
denunciado na Avenida Luis Boso, mexendo em uma moita próximo à
calçada. Os Policiais, suspeitando de sua conduta, abordaram o denunciado e,
realizada busca, encontraram doze pedras de “crack” e R$ 10,00 em seu
bolso.
No lugar onde o denunciado foi visto abaixado, os Policiais
encontraram trinta e uma pedras de “crack”, embaladas da mesma forma que
as localizadas em seu bolso, e dez pinos contendo cocaína.
Em seguida, os Policiais deslocaram-se à residência do
denunciado, na Rua Santo Paccola, onde, com a autorização do seu genitor,
entraram e fizeram buscas, vindo a encontrar, no quarto do indiciado, três
porções de “haxixe” e R$ 85,00 em dinheiro.
Rafael alegou que apenas trazia consigo 5 pedras de “crack”,
mas confirmou que se destinavam à venda, pelo valor de R$ 10,00 cada uma.
Confirmou, ainda, que os R$ 10,00 que estavam em seu bolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
6
eram resultantes do comércio ilícito de drogas (fls. 10). Já o genitor do
denunciado afirmou que o filho vem vendendo drogas há cerca de 1 ano (fls.
15).
A audiência de custódia, conforme a Recomendação n.o 62/20,
foi suspensa e o Magistrado a quo, após manifestação da defesa e do órgão
ministerial, reputou o flagrante como formalmente regular e, diante da
materialidade provada e dos indícios de autoria, julgou necessária à prisão
cautelar, convertendo a prisão em preventiva (fls. 39/52, dos autos
principais).
A decretação da prisão preventiva teve motivação suficiente,
alicerçada no resguardo da ordem pública, uma vez que o acusado, em
liberdade, diante das circunstâncias em que foi detido, provavelmente
continuará com a traficância.
O artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/19, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (...).”
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo
Supremo Tribunal Federal, o qual avalia essa condição da prisão preventiva
fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente, bem como
definindo-o como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da
execução de certos crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
7
agente reincidirá no delito”.
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1.
Muito já se escreveu sobre esse fundamento específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do
CPP. Para alguns estudiosos, serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade,
praticasse novos crimes ou colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a
Justiça, causando insegurança no meio social. Outros preferem associar a ordem pública à
credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas. Por fim, há também aqueles que
encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a reprovabilidade da conduta, sem
falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a repercussão, na mídia,
causada pelo suposto delito. [...] 3. Em matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”,
justamente, é a que me parece de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição fala de
“preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que
ordem pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da
incolumidade das pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem
jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas
e do patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela
contrárias, a ordem pública é algo também socialmente valioso e por isso juridicamente protegido,
mas que não se confunde mesmo com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a
preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das especialíssimas circunstâncias
subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das pessoas e do patrimônio de outrem,
como também da saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem jurídico distinto
daquela incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo ou
em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídicopositiva, não como descrição de delito ou
cominação de pena, mas como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade
de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na peculiar execução de
certos crimes. Não da incomum gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum
gravidade da protagonização em si do crime e de suas circunstâncias. 4. Não há como desenlaçar a
necessidade de preservação da ordem pública e o acautelamento do meio social. No mesmo passo em
que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito de acautelamento do meio social.
Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento generalizado de
insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a
ambiência fática permite ao magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se
espaço para o manejo da prisão em prol da ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que
direciona o juízo do magistrado para a concretude da realidade que o cerca. Não para um retórico
ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que tradicionalmente se entende por “paz
pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi decretada tão-somente em meras
suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na gravidade em abstrato do crime debitado ao
paciente. Trata-se de decisão que indicou objetivamente dados concretos quanto à premente
necessidade de acautelamento do meio social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente
incomum. Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do
agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do
paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria
comunidade. 6. Ordem denegada. (STF - Segunda Turma - Habeas Corpus no 111244/SP Rel. Min.
AYRES BRITTO Julg: 10.04.12).
Aliás, nesse ponto, além da periculosidade concreta do caso, o
artigo 282, do Código de Processo Penal, após a alteração incluída pela Lei no
12.403/11, passou a considerar a gravidade abstrata do crime como requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
8
para a avaliação da necessidade das medidas prevista no Título IX, daquele
diploma legal, ou seja, “da prisão, das medidas cautelares e da liberdade
provisória”:
“art. 282. as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais
do indiciado ou acusado (grifei).
Ademais, no presente caso, ressalto que a prisão preventiva
assume viés de providência cautelar final, porquanto, diante da prisão em
flagrante, somada aos demais elementos apresentados, especialmente ao fato
de o paciente ter sido reconhecido pela vítima.
José Frederico Marques já manifestava tal entendimento,
defendendo que “se o réu, por permanecer solto, está influindo danosamente
na instrução do processo, procurando aliciar testemunhas falsas, ou
ameaçando pessoas que possam contra ele depor, ou ainda se houver perigo
de fuga que o impeça de comparecer em juízo, a fim de levar esclarecimentos
úteis à instrução da causa, a prisão preventiva poderá ser decretada 'por
conveniência da instrução criminal': temos então providência cautelar
instrumental. Mas se tudo indica que o réu, temeroso do resultado do
processo, fuja do distrito da culpa ou, então provável seja essa fuga, por não
apresentar garantias suficientes à Justiça, visto lhe ser indiferente a vida
errante dos perseguidos pelos órgãos da repressão penal. A prisão
preventiva terá cabimento 'para assegurar a aplicação da pena': termos,
então, providência cautelar final.”
Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal, admite
a imposição de prisão preventiva aos casos em que o crime imputado seja
doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
9
exatamente como no presente episódio.
Nota-se a prisão cautelar, realmente é medida de exceção,
todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a qual,
como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e a própria
aplicação da penal, porquanto, trata-se de roubo majorado pelo concurso de
agentes, três indivíduos, e emprego de simulacro de arma de fogo, praticado
durante a manhã, em plena luz do dia, contra motorista de automóvel, em
movimentada via pública, a demonstrar ousadia na prática do delito.
Por outro lado, observa-se pela simples leitura da decisão de 1o
grau, que o Magistrado converteu a cautelar com respaldo na gravidade
concreta do delito, pois no caso a manutenção da prisão do réu foi analisada
detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
decretação e manutenção da medida de exceção.
Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente
fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se
baseou nas características e nas consequências do crime cometido.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal dê
as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão extensamente
fundamentada, dado que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ
6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
Com efeito, as situações particulares presentes exigem
resposta estatal firme e imediata, sendo impossível compactuar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
10
concessão de benefícios, não sendo recomendável que o acusado responda ao
processo em liberdade, devendo ser mantidas as medidas assecuratórias
fixadas em primeiro grau, afastando, assim, a alegação genérica de
“gravidade abstrata” do crime cometido.
Observo, por oportuno, que não há qualquer ofensa ao
princípio da presunção de inocência, uma vez que, a Constituição Federal
não veda a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos os requisitos
legais.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o, LVII), significa que a sanção
penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se
confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371).
“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao direito penal, ou seja, a respectiva
sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança
os institutos de direito processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela
Constituição da República (artigo 5o LXI)” (RT 686/388).
Ademais, cabe lembrar, que mantida a prisão preventiva,
impossível se falar na concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo
321, do Código de Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do
mesmo diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão cautelar.
Com efeito, o texto legal autoriza, diante da presença dos
requisitos que autorizam a prisão preventiva, afastar automaticamente as
medidas cautelares, porquanto, além de incompatíveis entre si, sequer se
poderia cogitar ausência de fundamentação, uma vez que há a descrição dos
motivos pelo qual o magistrado tomou aquela decisão, possibilitando, acima
de tudo, o exercício do seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
11
E em verdade, não se concilia a hipótese dos autos com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nenhuma
efetividade, pois inadequada e insuficiente se afigura a concessão de
quaisquer das medidas, diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Assim, tudo recomenda a manutenção do decreto de prisão,
pois satisfeitos os requisitos autorizadores (CPP, art. 312) e não se revelando
admissível a concessão de liberdade provisória, insuficientes, de resto, as
medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal em casos como o presente (TJSP - HC no 2168514-91.2014.8.26.0000,
rel. Souza Nery, j. em 11.12.2014).
E, no tocante à alegação de perigo de contágio em razão da
pandemia do 'coronavírus', não se olvida do teor da Recomendação 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos
magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, na qual se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e
de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de
crimes menos graves, e a decretação de novas ordens de prisão apenas em
hipóteses de máxima excepcionalidade, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução, a concessão de saída antecipada nos casos previstos em
lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a
planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de
opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Contudo, na hipótese se encontra devidamente justificada a
excepcionalidade da custódia pelos motivos já expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103090-92.2020.8.26.0000 -Voto no 19960
12
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da
ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora